Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003384-91.2013.8.07.0018 RECORRENTE: HAECKEL CABRAL MORAES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, LUCIANA SATIE NARITA DO AMARAL GURGEL, GILBERTO PEREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. LIPOASPIRAÇÃO. MORTE DE JORNALISTA. LAUDO CADAVÉRICO PRODUZIDO PELO IML. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA MÉDICA. AMPLA DIVULGAÇÃO DO CASO. DANOS MORAIS EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a questão relativa à ilegitimidade passiva dos médicos legistas já foi apreciada e resolvida por esta egrégia 4a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento já transitado em julgado, o recurso quanto a esse ponto não pode ser conhecido, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, bem como o primado de que o processo deve sempre marchar para frente. 2. Em razão dos laudos periciais divergentes e, ainda, em face da repercussão da morte de uma pessoa pública e jovem, logo após o inicio da cirurgia de lipoaspiração, não há como responsabilizar o Distrito Federal pelos danos ocorridos na personalidade do apelante, que teve a carreira de cirurgião abalada. Isso porque, não há segurança de que a conlusão adotada pelo laudo elaborado pelos peritos do IML esteja, de fato, equivocada. Ademais, ainda que se chegasse à conclusão de que a morte da jornalista não tenha se dado por força da ação de instrumento perfuro-contundente, o só fato de se realizar a cirurgia em uma clínica, sem suporte de UTI, já colocaria em evidência o trabalho realizado pelo médico. 3. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. 4. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 371, 380 e 489, §1o, inciso IV, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de ofensa ao princípio da não surpresa, bem como a irregularidade formal do laudo do IML. Pugna, assim, pelo deferimento do pedido de elaboração de nova prova pericial. Em contrarrazões, o recorrido Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. De outra banda, os recorridos LUCIANA SATIE NARITA DO AMARAL GURGEL e GILBERTO PEREIRA ALVES pedem para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 10, 371, 380 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado pelo Distrito Federal em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515, em relação aos recorridos LUCIANA SATIE NARITA DO AMARAL GURGEL e GILBERTO PEREIRA ALVES. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030